Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo fraudulento. Golpe da devolução de valores. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). A autora foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolve dois momentos: no primeiro, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no segundo momento, o fraudador, utilizando-se de ardil, convence a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.
4 – Causalidade. Contratação de empréstimo. Falha na prestação do serviço. Em sede de repercussão geral, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)”. STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Foi contratado, em nome da autora, um empréstimo bancário no valor R$ 2.612,56. A contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura da requerente (ID 40200241). A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista (ID 40199373 – pág. 15), caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, pelo que deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Ademais, os dados que a autora forneceu ao estelionatário poderiam ter sido obtidos por outros meios, pelo que se conclui que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário. O fato de a autora ter, posteriormente, transferido o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica não configura culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que a causalidade se verificou na origem, quando da contratação indevida do empréstimo. Não há, portanto, excludente de responsabilidade. O prejuízo apenas ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome da autora. Portanto, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Assim, é cabível a declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário, sem qualquer obrigação da autora em restituir os valores ao banco.
5 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
6 – Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). A previsão de multa em caso do não cumprimento da obrigação de fazer tem previsão legal e se mostra razoável para garantir que o réu proceda o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora.
Sentença que se reforma para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, no valor total de R$ 66,41. Mantidas as demais disposições.
7 – Recursos conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W